Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Em complemento, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
5. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de tarifa de energia elétrica, por meio de ação monitória, é decenal, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 205 do Código Civil.
6. Se a contagem da prescrição intercorrente se iniciou em 30/7/2020, após o período de suspensão do cumprimento de sentença, não transcorreu, até o presente momento, o prazo prescricional de 10 (dez) anos da pretensão executiva da autora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.